Tribunal: TJSP
Processo: 1004101-61.2014.8.26.0038
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
CONTRATO – Mútuo para financiamento de veículo – Tarifas – Exclusão da cobrança por registro por falta, no caso concreto, de respaldo nas normas administrativas aplicáveis – Decisão que deu parcial provimento a apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004101-61.2014.8.26.0038/50001, da Comarca de Araras, em que é agravante
BANCO ITAUCARD S/A, é agravado CARLOS GILBERTO RAYMUNDO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004101-61.2014.8.26.0038/50001 -Voto no 44808
2
VOTO No: 44808
AINT.No: 1004101-61.2014.8.26.0038/50001
COMARCA: Araras - 2a VC
AGTE. : BANCO ITAUCARD S.A.
AGDO. : CARLOS GILBERTO RAYMUNDO (JUST GRAT)
CONTRATO
Mútuo para financiamento de veículo

Tarifas Exclusão da cobrança por registro por falta, no
caso concreto, de respaldo nas normas administrativas
aplicáveis Decisão que deu parcial provimento a apelação
mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial
provimento a apelação de sentença que julgara improcedente ação revisional de
contrato de mútuo bancário (financiamento de veículo) de modo a excluir a cobrança
da tarifa de registro.
Sustenta o agravante o seu cabimento uma vez previsto na
avença.
O agravado, em sua resposta, pleiteia o improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo não viga.
Conforme
fundamentado
na
decisão
regimentalmente
agravada, a cobrança da tarifa de registro do contrato neste caso concreto não
encontra apoio nas normas administrativas cabíveis, em decorrência de julgados
vinculativos oriundos do C. Superior Tribunal de Justiça.
Fica, pois, mantida, aqui integrada e adotada pela C. Turma
Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto no art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. decisão
proferida pela
MM. Juíza de Direito Dra. Mônica Di Stasi Gantus Encinas
que julgou
improcedente ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de
veículo (cédula de crédito bancário).
Alvitrando nulidade por cerceamento de defesa, uma vez
que o pronto julgamento obstou a produção de perícia contábil, o apelante
sustenta que os juros devem ser limitados a 12% ao ano, que há capitalização de
juros, o que é irregular, e que é inadmissível a cobrança de tarifas de registro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004101-61.2014.8.26.0038/50001 -Voto no 44808
3
de cadastro e de avaliação e que a comissão de permanência é indevida.
O apelado, em resposta, bate-se pela manutenção da r.
decisão.
O recurso originalmente foi distribuído a C. 29a Câmara
de Direito Privado, que determinou sua redistribuição (v. acórdão a fls.
182/185).
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O recurso pode e deve ser apreciado e resolvido desde logo.
No mais, tem-se que:
a) afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, que não
ocorreu.
Com efeito, a matéria a enfrentar era apenas de direito,
uma vez que a de fato já estava bem demonstrada com documentos, motivo pelo
qual era absolutamente desnecessário dar oportunidade à produção da
pretendida prova pericial, motivo pelo qual nada impedia o julgamento.
Por outro lado, em se tratando, no principal, de alegação
de capitalização de juros e cobrança indevida de tarifas, simples demonstrativo
aritmético poderia ter sido juntado.
Nulidade nenhuma, pois;
b) não há mais qualquer dúvida quanto à aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, situação, aliás,
reconhecida na r. sentença.
Não bastasse a determinação expressa do §2o do art. 3o da
Lei no 8.078/90, a discussão perdeu qualquer substância diante da Súmula no
297 do C. Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”).
Tal, todavia, não significa que as alegações da apelante
devam ser imediatamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob
exame será apreciada também em conformidade com a legislação consumerista.
Com efeito, e respeitado o contrato não está contaminado
por cláusulas ditas abusivas: é operação bancária corriqueira, sem qualquer
conotação de vantagem desmedida de uma parte em detrimento de outra.
Exatamente por tal razão é que não se pode falar em
onerosidade excessiva, mesmo em face do CDC, uma vez não existir injustiça na
contratação por abuso da apelada.
A propósito, e conforme AI no 962.350-9, Rel. o Em. Des.
CERQUEIRA LEITE, citando lição de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA e
segundo DE PAGE, “não basta que um contrato seja lesionário, acrescenta, mas
é preciso que, além da vantagem que um contratante aufira, se verifique, ainda,
a especulação em torno da situação particular que levou o outro a celebrar o
contrato, que lhe é tão desfavorável. Diante disso, apura-se que o outro
contratante, o beneficiado, praticou um ato consciente, positivo, ao se aproveitar
daquelas condições desfavoráveis do lesado” (“Lesões nos Contratos”, ed.
Forense, 1959, 2a ed., pág. 195).”.
c) trata-se de firmado posteriormente à edição da MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004101-61.2014.8.26.0038/50001 -Voto no 44808
4
1963-17, de 31.03.2000, que passou a admitir desde então capitalização de juros,
no que foi secundada no art. 5o da MP 2180-36 e perenizada pelo art. 2o da
Emenda Constitucional no 32, de 12 de setembro de 2001 (STJ, REsp no 629.487,
4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 08.07.2004).
Essa posição, de resto, vem sendo mantida em julgados
mais recentes, v. g. o Agr. de Instr. No 833.669-RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
para quem “é permitida a capitalização mensal
na revisão de contrato de
abertura de crédito
nos contratos celebrados a partir de 31.03.2000 (MP no
2.170-36), desde que pactuada.”.
Tal disposição legal, de resto, nada tem de inconstitucional.
Tanto é assim que C. Superior Tribunal de Justiça já
prestigiou sua higidez: “O artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36 permite a
capitalização dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano,
nos contratos bancários celebrados após 31.03.2000, data em que o dispositivo
foi introduzido na MP 1963-17 (2a Seção, Resp n. 602.068/RS, Rel. Min. Antônio
e Pádua Ribeiro, DJU de 21.03.2005)”, cfe. AgRg no AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 671.904-RS (2005/0056558-6, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, j. em 18.10.2005).
Confira-se, mais ainda, julgados mais recentes: “A egrégia
Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido da possibilidade
de capitalização mensal de juros nos contratos celebrados em data posterior à
publicação da MP 1963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170/36, desde
que pactuada. Precedentes.” (STJ-2a Seção
AgRg nos EREsp 69157/RS

Min. Castro Filho j. 14/06/2006 DJU 29.6.06, p. 169); AgRg Resp 88.787-6.
Lembre-se, a propósito, que embora haja uma ação direta
de inconstitucionalidade relativa à MP 2170-36 em trâmite no E. Supremo
Tribunal Federal (ADI 2316 MC/DF rel. Min. Sydney Sanches), sua vigência
não foi suspensa.
Em verdade, o pedido de liminar para suspensão da
vigência do “caput” e parágrafo único do art. 5o aguarda julgamento, tendo sido
proferidos apenas dois votos (Informativos do STF nos 262 e 413, no “site”
www.stf.gov.br).
Por outro lado, mesmo não prevalecesse o disposto na MP
1.963-17, no caso, a simples observação das condições contratuais já indica a
inexistência de “cobrança de juros sobre juros”, uma vez que se ajustou
pagamento em parcelas fixas.
É de se constatar, como fecho, que, conforme exarado
alhures pela C. Presidência da Seção de Direito Privado desta C. Corte, “no
recurso especial no 973.827/RS, da relatoria do ministro LUIZ FELIPE
SALOMÃO, a Corte Superior pronunciou-se definitivamente sobre a
possibilidade de capitalização, nos termos do voto vencedor da ministra
MARISA ISABEL GALLOTTI, relatora designada para a lavratura do
acórdão, transitado em julgado em 27/11/2012”;
d) a limitação constitucional dos juros (§ 3o do art. 192 da
CF) a 12% ao ano nunca vigorou, na falta de regulamentação ordinária.
É o que ficou assentado pelo E. Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004101-61.2014.8.26.0038/50001 -Voto no 44808
5
no julgamento da ADin no 04-DF, Rel. o Min. Sydney Sanchez.
Por outro lado, não há notícia, neste caso concreto, de que
tenham sido exigidos em taxa absurdamente maior do que aquelas praticadas
no mercado financeiro na época da contratação e para dívidas da mesma
espécie, com o que é perfeitamente aplicável a Súmula no 596 do C. Supremo
Tribunal Federal, mesmo em se considerando a aplicação do CDC, a qual, de
resto, é duvidosa neste caso concreto.
A propósito: “as limitações impostas pelo Decreto n.
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros cobrados pelas instituições
financeiras em seus negócios jurídicos, cujas balizas encontram-se no contrato e
regras de mercado, salvo exceções legais (v.g. crédito rural, industrial e
comercial). A propósito, aplicável a Súmula n. 596/STF. Precedentes: 3a Turma,
REsp n. 176.322/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, unânime, DJU de 19.4.1999;
4a Turma, REsp n. 189.426/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, unânime; DJU
DE 15.03.1999; e 4a Turma, Resp n. 164.935/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, unânime, DJU DE 21.09.1998. Por outro lado, ainda que aplicável às
instituições bancárias a Lei n. 8.078/90, a Segunda Seção desta Corte, em
12.03.2003, no julgamento do REsp n. 407.097/RS, Relator para acórdão
Ministro Ari Pargendler, sedimentou o entendimento de que o pacto referente à
taxa de juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada
hipótese, desinfluente para tal fim a estabilidade inflacionária no período, e
imprestável o patamar de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de mercado,
que não é potestativa, se considera excessiva, para efeitos de validade da
avença” (cfe. STJ, Quarta Turma, AgRG no RECURSO ESPECIAL no 504.621-
RS-2002/0177152-7, j. em 10/08/2004).
Constata-se, mais ainda, que aquele dispositivo veio a ser
retirado do texto constitucional, em posterior reforma (EC 40/2003) e, mais
ainda, esse mesmo Pretório Excelso acabou editando sua Súmula no 648,
segundo a qual “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar”.
e) quanto à cobrança de tarifas, a verdade é que o C.
Superior Tribunal de Justiça, revendo posição anterior, as considerou
regulares, caso não haja “demonstração cabal de vantagem exagerada por parte
do agente financeiro”, exatamente “por não estarem encartadas nas vedações
previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e
ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição
financeira
ao
consumidor,
quando
efetivamente
contratadas”
(REsp
1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 11/10/2011, DJE 16/11/2011).
Observe-se, igualmente, que esse mesmo C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese segundo a
qual, em contratos celebrados até 30.04.2008, “é válida a pactuação das tarifas
de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade
em cada caso concreto” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004101-61.2014.8.26.0038/50001 -Voto no 44808
6
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Para os contratos firmados posteriormente, somente
“permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária” (“idem”), isto é, somente
podem ser cobradas aquelas tarifas “que tenham suporte em normas do Banco
Central do Brasil, efetivamente contratadas e que não haja exagero no valor
cobrado” (AP 1046242-40.2013.8.26.0100, C. 37a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal Justiça, Rel. Em Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j.
04.02.2014), registrando-se, mais ainda, que tal rol é taxativo.
Dessa maneira, e considerando-se os contratos firmados
após 30.04.2008, deverão ser analisadas as Resoluções nos 3.518/2007 e
3.919/2010, em vigor em 30.04.2008 e 01.03.2011, respectivamente, bem como, a
partir de 24.02.2011, a nova redação dada a esta última pela Resolução no
3.954/2011, para avaliação de quais tarifas são permitidas.
No caso, o contrato foi celebrado em 22.05.2013, data em
que, e de acordo com essas normas administrativas, entre as tarifas permitidas,
estão as de renovação de cadastro e “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia” (inciso V do art. 5o), além de autorizar “o
ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros”
(inciso III do art. 1o).
Assim, é de se manter o reconhecimento da licitude, de
acordo com essas normas administrativas, da cobrança da tarifa de avaliação e
da tarifa de cadastro, acerca das quais o apelante não demonstrou

particularmente com tabelas que tenham sido editadas pelo Banco Central do
Brasil tenham sido exigidas em valor abusivo, isto é, destoante grandemente
da média cobrada no mercado financeiro.
É de se excluir, porém, cobrança pelo “registro”, que não
encontra respaldo naquelas normas.
Nula, portanto, tal cláusula (inciso IV do art. 51), de
maneira que deverão ser restituídos os valores cobrados;
f) anote-se, por fim, que nada há a deliberar acerca da
comissão de permanência, na medida em que esta não foi cobrada pelo apelado
nem há sua previsão no contrato, como se vê a fls. 18.
Feitas essas considerações, reforma-se em parte r.
sentença, de modo a excluir-se a cobrança pelo registro de contrato, a qual
deverá ser restituída de forma simples ante a ausência de prova da má-fé da
apelada.
Dado o decaimento mínimo do apelado, responderá o
apelante autor integralmente (parágrafo único do art. 86 do Cód. de Proc. Civil)
pelos ônus de sucumbência, tal como arbitrados na r. sentença.
Observar-se-á o disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50.
Mantem-se, no restante, a r. sentença tanto pelos seus
próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004101-61.2014.8.26.0038/50001 -Voto no 44808
7
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados.
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à apelação que, no mais, é
manifestamente improcedente.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator